Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-54.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001777-54.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL CASSIO ALVES DE FONSECA - CPF: 848.868.971-34 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001777-54.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MANOEL CASSIO ALVES DE FONSECA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando se observa possível o julgamento com as provas já coligidas aos autos.
MÉRITO – COBRANÇA / PAGAMENTOS DE VALORES ACIMA DO REGISTRADO – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Verificada a cobrança e pagamento de valores acima do efetivamente consumido, por óbvio, o consumidor tem o direito de ser ressarcido do dano material advindo de tal conduta.
DANO MORAL – OCORRENTE – FIXAÇÃO EM PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O prejuízo material causado pela concessionária, sem a resolução correta, por certo gera ao consumidor o dever de indenizar pelo dano moral, pela angustia, pela raiva, humilhação e prejuízo causado, cabendo ao magistrado a fixação dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso visando o reconhecimento do excedente em cobrança de fatura de energia elétrica, com a devolução do dano material e ainda fixação dos danos morais. Traz ainda preliminar de cerceamento de defesa e, caso ultrapassada, que sejam acolhidos os pleitos recursais.

Oportunizado à recorrida se manifestar quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito, sendo matéria de mérito com possibilidade do julgamento, diante das provas já existentes nos autos.

Em relação ao mérito, entendo que merece parcial provimento o recurso da parte recorrente.

Digo isto pelo fato de que, a ENERGISA aponta que faz a leitura plurimensal e que, diante disso os valores de eventuais diferenças são cobradas nas faturas posteriores ao período.

Pois bem, assim se demonstra o quadro de cobranças e medições trazido pela ENERGISA:

Observa-se que, como se cobra sempre pela média, a leitura real vem sendo prejudicada ao longo do período, basta a rápida verificação do quadro acima, pelo que se observa quando se faturou pela média o valor sempre foi alto e quando se faturou pela leitura efetiva, o valor consta acima descrito como leitura
menor que a leitura anterior, ou seja, o mesmo consome na realidade menos do que a média ali imposta, sendo sempre cobrado pela média e não efetivada a conta de forma correta a visar tais compensações.

O consumidor vem pagando pela média, em um tipo de pagamento antecipado, pois a média era alta (ai não se sabe os motivos), porém, na real medição o valor não é alto, e isto se compra pela análise do quadro abaixo.

Outro ponto que vem em socorro ao consumidor é o fato de que, como explicar que seu medidor em data de 01/06/2021 (devidamente demonstrado pelo vídeo anexado aos autos – medidor 1164138) registrava nesta data o montante total de consumo como sendo 8759kwh, ao passo que na fatura do mês de maio, com vencimento para 25/05/2020, com a leitura sendo feito em data de 07/05/2020 apontava ali na mesma o valor consumidor de 9583 kwh (um mês antes do vídeo)?

Não se faz como correta essa leitura com base em médias antigas, e não atuais, trazendo verdadeiro pagamento antecipado de energia, que sequer se sabe quanto será efetivamente consumida, de onde, a continuar desta forma o consumidor sempre será lesado pela companhia de energia.

Temos só nesse período uma diferença devidamente demonstrada de 824 kwh, devidamente pagos pelo consumidor, sem que se tenha sido efetivamente consumido, de onde, quando se faz a leitura devidamente efetiva, tais valores deveriam ser devidamente compensados, porém, nada se observa, cobrando pela média sempre e ainda como consumo mínimo, em total descompasso com a real medição existente no medidor de energia.

O valor pretendido de dano material corresponde ao montante pago de 824 kwh, cujo valor pretendido de R$ 1.161,84 não sofreu sequer algum tipo de impugnação, de onde resta incontroverso e acatado por este relator.

Em relação ao dano moral, óbvio que tal persiste, ante a cobrança equivocada de valores, onerando o consumidor, sem a devida solução, com prejuízos latentes, de onde, esta conduta é causadora sim do dano moral, ante a humilhação, prejuízo e desgaste, bem como, pela perda do seu tempo, de onde, diante de tais argumentos arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a configurar o seu ressarcimento, bem como, a não servir de enriquecimento, e ainda a impor o caráter pedagógico ao ofensor.

Por cautela, neste

momento, cabe a recomendação à ENERGISA que realize a adequação aos procedimentos, com o fim de evitar novas demandas advindas de tais fatos, estando, por ora, equalizadas as diferenças até então apontadas.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Condenar a recorrida ao ressarcimento material no valor de R$ 1.161,84 (mil cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) atualizadas pelo INPC a partir de 25/05/2020 (data de cobrança da conta que demonstrou tal discrepância), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b)
Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indexados pelo INPC, a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021